Tribunal: TJMT
Processo: 1017604-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017604-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (AGRAVANTE), ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (AGRAVADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (REPRESENTANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (AGRAVANTE), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS (AGRAVADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (AGRAVADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – IRREGULARIDADE – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora do bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, eis que sequer se sabe indene de dúvidas que o executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos, haja vista que a constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

Manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017604-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JORDANA BOLDORI, ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS, SALUA GAZALI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por
JORDANA BOLDORI
e
ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 0001361-97.2013.8.11.0007, proposto contra o
ESPÓLIO DE ROSILTO CORREIA DE MORAIS
, representado pela inventariante
SALUA GAZALI
, que
“reconheceu a irregularidade de penhora realizada nos autos e, por consequência, determinou a desconstituição do ato constritivo e o levantamento de eventual averbação”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“a Certidão de ID n. 42197799, fl. 482, atestou o transcurso do prazo e a ausência de apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença por parte do Agravado”
(sic).

Aduzem que
“mais de 03 (três) anos depois, caracterizando litigância de má-fé, os Agravados juntaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença e à Penhora (ID n. 105143783)”
(sic).

Ressaltam que insurgiram
“contra o comportamento de má-fé dos Agravados, os Agravantes juntaram Manifestação (ID n. 107893574), por meio da qual demonstraram a caracterização de ofensa ao devido processo legal e ao art. 525, caput, do CPC, sendo certo que a peça era intempestiva e qualquer manifestação naquele sentido tinha sido fulminada pela preclusão. Além disso, defendeu a regularidade da penhora e pugnou pela condenação dos Agravados em litigância de má-fé”
(sic).

Asseveram que a probabilidade de provimento do recurso encontra respaldo na
“defesa da decretação de nulidade da r. Decisão, por violação da preclusão consumativa, ao reapreciar questão de ordem pública (regularidade ou não de penhora), está fundamentada em uníssona jurisprudência do STJ (p. ex., Recurso Especial n. 1.989.439/MG, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.605.720/MS, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.633.295/DF, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 911.542/RJ) e ofende os arts. 505 e 507, ambos do CPC”
(sic).

Asseguram, ainda, que a
“regularidade da penhora, também está amparada em jurisprudência consolidada do STJ (p. ex., Recurso Especial n. 1.318.506/RS e Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.039.064/PR)”
(sic).

Destacam a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida provocar prejuízos aos agravantes, diante da
“determinação de desconstituição da penhora e levantamento de averbação, não há qualquer bem que garanta o Cumprimento de Sentença de obrigação de pagar os honorários advocatícios sucumbenciais (frise-se: verba de caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14º, do CPC), que tramita há quase 06 (seis) anos”
(sic).

Reforçam que
“conforme a Petição de Venda dos Imóveis (ID n. 104348214) e os Cálculos anexos (ID n. 104348215 e ID n. 104348216), o valor total da dívida perfazia o montante de R$ 282.279,58 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), atualizado para novembro de 2022, sendo R$ 141.139,79 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) para cada um dos Agravantes”
(sic).

Discorrem, por fim, que
“a manutenção da penhora realizada, até o julgamento final deste recurso, não será suscetível de provocar prejuízo ao Agravado e a terceiros, sendo certo que, até o momento, a única parte efetivamente prejudicada é a parte Agravante, situação que privilegia devedor inerte e foge à lógica da execução”
(sic).

Ante o exposto, requerem o provimento do recurso para reconhecer a preclusão consumativa de matéria de ordem pública, anulando-se a decisão de Id. 121076163; que seja reconhecida a regularidade/legalidade da penhora de 50% sobre os imóveis das matrículas nº. 942 e nº. 943; que seja reconhecida a ausência de obrigatoriedade de habilitação no processo de inventário como requisito para garantia ou efetivação do cumprimento de sentença; e ainda pedem a condenação do recorrido por litigância de má-fé (Id. 177193176).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 03/10/2023, conforme decisão de Id. 183826171.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que o cumprimento de sentença diz respeito a pagamento de honorários, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas, cuja hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015.

Afirma que “
o autor faleceu sem a distribuição da ação, em sendo a ação personalíssima, pois tratava de indenização por erro médico que dependia de perícia, os herdeiros do Espólio não são obrigados a pagar as custas iniciais e dar continuidade a ação
” (sic).

Salienta que “
o réu da ação através de seus advogados impugnaram (incidente) o deferimento de justiça gratuita, a fim de dificultar o prosseguimento da ação por seu alto valor de custas, então, eles deram causa a extinção da ação pelo incidente suscitado, portanto não devidos os honorários de sucumbência pelo princípio da casualidade
” (sic).

Defende que “
os imóveis penhorados não são do Espólio de Rosilto Correia de Morais
” (sic), embora o falecido seja herdeiro da Sra. Rosemira.

Explica que “
o patrimônio deixado por sua genitora deverá suportar os encargos do espólio, dívidas tributárias, etc., até realizada a partilha, e tão somente neste momento é que verificar-se-á qual será a parte da herança deixada para cada herdeiro, neste momento cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança
” (sic).

Ressalta que o pagamento pode ser garantido por meio de habilitação
“no processo de Inventário de Rosilto Correia de Morais Processo de n.º 1000705-84.2017.8.11.0007
” (sic).

Assevera que “
alguns herdeiros de Rosilto Correia de Morais e os herdeiros de Rosemira Correa de Moraes não tem conhecimento da presente ação
” (sic), pois não foram devidamente citados, portanto, não se aplica os efeitos da revelia.

Descreve que “
a citação por edital se é que foi realizada, é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal
” (sic).

Expõe que “
requer seja reconhecida a nulidade da citação, por esse Egrégio Tribunal, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores
” (sic).

Por outro lado, sustenta que “
a penhora recaiu na totalidade de 50% dos bens; Lote 15 e 16 conforme laudo de avaliação id: 95314304 - avaliados em R$ 2.150,000,00(dois milhões cento e cinquenta mil reais), ou seja, muito superior ao valor devido, em grave prejuízo ao impugnante e aos herdeiros de Rosemira Correa de Moraes que não foram citados
” (sic).

Assinala que “
o imóvel Lote 16, já foi destinado em acordo homologado pelo Inventário do Espólio de Gumercindo Domingues de Moraes (cônjuge anteriormente falecido de Rosemira Correa de Moraes) aos herdeiros Alexandre Costa Aguiar Domingues de Moraes e Iriane Costa Aguiar Domingues de Moraes filhos do pré-morto Antenor Domingues de Moraes
” (sic).

Anuncia que “
Os demais lotes não podem ser divididos pois tem construção e fazem parte de construção de Hotel e dependências, como piscina, galpão, garagem, lavanderia, etc
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 188948161).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 177224241.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JORDANA BOLDORI
e
ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO
ajuizaram o
cumprimento de sentença almejando o recebimento de honorários de sucumbência referente à ação de indenização promovida por
ROSILTO CORREIA DE MORAIS
, que foi extinta sem resolução de mérito por falta de recolhimento de custas, cuja sentença foi proferida 09/03/2017, ou seja, após o falecimento do autor, ocorrido em 11/02/2017.

Inicialmente a sentença foi proferida sem condenação em honorários de sucumbência, entretanto, após oposição de embargos de declaração pela parte interessada, o recurso foi acolhido, fixando-se os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, além do pagamento das custas.

Consta na origem que o benefício da assistência judiciária foi deferido, todavia, a decisão foi reformada com a interposição de agravo de instrumento pela parte contrária, sendo que quando o autor foi intimado para recolher as custas, os requeridos já haviam apresentado contestação.

O feito transitou em julgado em 22/08/2017 (Id. 42195969 - Pág. 91, autos de origem).

Os agravantes apesentaram o cumprimento de sentença, onde foi determinada a penhora de 50% sobre os imóveis de matrículas nº. 942 e 943 do Espólio de Rosemira Correa de Moraes, genitora do agravado.

A magistrada “a quo”, considerando a irregularidade da penhora (por se tratar de questão de ordem pública), determinou que fosse promovida a desconstituição do ato constritivo e o respectivo levantamento de eventual averbação, sendo este o teor da decisão agravada:

“(...) a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença impede o exame das questões nela aventadas, exceto quando forem de ordem pública, eis que não alcançadas pela preclusão, devendo, assim, serem apreciadas pelo juiz mesmo diante da eiva processual.

A alegação de excesso de execução encontra-se fulminada pela preclusão temporal, de outro norte, é necessária a análise da alegação de irregularidade da penhora realizada.

Neste ponto, verifico assistir razão o executado. Explico.

É possível a penhora de direito hereditários, por força do artigo 835 do CPC, que permite a penhora de direitos.

Todavia, a penhora não pode ocorrer sobre bem individualizado, mas tão somente sobre direitos do executado.

Além disso, a penhora não pode ser determinada dentro do monte total de bens do inventário, e sim, dos direitos que o devedor tem sobre tal patrimônio:

INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CREDOR DE HERDEIRO. DESCABIMENTO.

1. Tem legitimidade para postular habilitação de crédito quem é credor do espólio e não dos herdeiros, já que tal via se presta apenas para saldar as dívidas do espólio e não de herdeiros, nos termos do art. 642 do NCPC.

2.
Se a cobrança é contra as herdeiras do de cujus, a parte deverá buscar a solução do litígio nas vias ordinárias, postulando em tal feito a penhora do quinhão das herdeiras no rosto dos autos do processo de inventário.

Recurso desprovido.

Apelação Cível Nº 70069792737, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/08/2016). (TJ-RS - AC: 70069792737 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/08/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2016.

O processo de inventário é o meio adequado para a partilha de bens deixados pelo falecido, sendo estes individualizados e divididos entre seus herdeiros. Na partilha ocorre a divisão dos bens, sendo ela em cota parte ou na totalidade de um determinado bem ou aglomerados de bens para cada filho.

Enquanto inexiste partilha, o acervo do espólio é uno e indivisível:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - HERANÇA - INDIVISIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO ATÉ A PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE DE LEILÃO DE PARTE DE BEM NÃO PARTILHADO.

A penhora/leilão direto de parte de bem imóvel pertencente ao acervo hereditário, na pendência de realização de partilha, é inviável, porquanto a herança forma um todo unitário, ensejando a formação de um condomínio indivisível (art. 1.792 CCB).

TJ-MG - AC: 10518091616665004 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/09/2015, Data de Publicação: 18/09/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PARTE DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO – PATRIMÔNIO INDIVISÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – POSTERIOR CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO – NULIDADE DA CONSTRIÇÃO CONFIRMADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Aberta a sucessão, o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido se transmitem aos herdeiros e sucessores, passando, desde o óbito, a compor o denominado monte, que apenas se desfaz com a homologação da partilha, o que até hoje não foi efetivada.

2. Não se pode admitir a penhora de determinado bem componente do acervo submetido a inventário para garantia de eventual dívida, uma vez que apenas após a partilha ou adjudicação, e quitação dos tributos incidentes, será possível identificar o montante do seu quinhão, sobre o qual então poderá recair a execução do crédito do agravante.

3. Mantida a decisão que declarou a nulidade da penhora e demais atos subsequentes.

TJ-MS - AI: 14084106220178120000 MS 1408410-62.2017.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018.

Concluiu-se possível a penhora
dos direitos relativos à fração ideal do monte mor, mas não sobre a fração de um único imóvel que compõe o patrimônio.

Todavia, registro a existência de inventário de Rosilto (processo de n.º 1000705-84.2017.8.11.0007), bem como processo indenizatório de nº 1023084-48.2016.8.11.0041 cujo pedido foi julgado procedente em primeiro grau, motivo pelo qual possível se revela a habilitação do crédito no processo de inventário, e de eventual cumprimento de sentença no processo indenizatório.

Logo, por ter a penhora ocorrido em dissonância ao que determina a lei, promovo sua desconstituição e levantamento de eventual averbação
.

INTIME-SE a exequente para que dê prosseguimento ao feito executório em 30 (trinta) dias. (...)”
(Id. 121076163 – autos de origem).

Pois bem.

Não obstante tenha se operado a preclusão consumativa para o agravado, tenho que tratando-se de irregularidade na penhora, e, portanto, de
matéria de ordem pública
, não se opera a preclusão “
pro judicato
” quanto ao tema, sendo possível ao julgador rediscuti-lo, inclusive para desconstituir a constrição.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVADO EM PROCESSO DIVERSO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Por se tratar de matéria de ordem pública, é assente na jurisprudência de que a questão da impenhorabilidade do bem de família é insuscetível de preclusão
.

II -

Deve ser rechaçado o comportamento contraditório do agravado (venire contra factum proprium), que em ação diversa, a qual envolve o mesmo contexto litigioso, reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel que aqui busca expropriar.”
(N.U 1022041-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade do bem de família, pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, até a extinção da execução. É causa de nulidade absoluta, sendo, portanto, matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão, podendo, inclusive ser reconhecida de ofício
.”
(N.U 1023359-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Nota-se que os imóveis penhorados não são do Espólio de Rosilto Correia de Morais (autor da ação de origem), e embora o falecido seja herdeiro de Rosemira Correa de Moraes, ainda não foi feita a partilha.

É cediço que é dever do exequente promover o andamento da execução, eis que é o principal interessado na satisfação do crédito. A partir dessa premissa, compete a ele diligenciar e praticar os atos necessários a fim de que a execução prossiga observando o devido processo legal e as normas e princípios que regem este procedimento.

E o art. 860 do CPC assim dispõe:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e
na ação correspondente à penhora
, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado
.”

Neste sentido, uma vez que o quinhão hereditário do executado sobre os imóveis trata-se de um direito a ser devidamente quantificado na ação de inventário, incumbe ao exequente pleitear a penhora pelas vias ordinárias.

Vale lembrar também que os bens do espólio são um todo unitário e indivisível até a partilha, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

Desse modo,
a penhora deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre um bem certo e determinado, o qual ainda sequer se sabe, indene de dúvidas, que o executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos
.

Frise-se que o direito hereditário do executado é um direito futuro que apenas se concretizará e se individualizará com o formal de partilha, motivo pelo qual não é possível se deferir a penhora direta na matrícula do imóvel pertencente ao espólio.

Trata-se, portanto, de penhora que não recai sobre o patrimônio inventariado, mas sobre os direitos sucessórios do devedor.

Essa
constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

A divisão do patrimônio deve ser realizada entre os sucessores do
de cujus
independentemente da satisfação desses créditos, e a constrição recairá sobre o quinhão que couber ao devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO DIRETAMENTE SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL - NÃO CABIMENTO
-
BENS DO ESPÓLIO QUE SÃO UM TODO INDIVISÍVEL
- ART. 860 DO CPC -
DIREITOS HEREDITÁRIOS
-
NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em interpretação conjunta do art. 1.791 do Código Civil e art. 860 do CPC, a penhora sobre o quinhão hereditário do herdeiro executado deve ser feita nos autos do inventário, pois até o formal de partilha os bens do espólio são um todo indivisível e unitário. Assim,
os direitos hereditários do herdeiro sobre os imóveis pleiteados não são certos e determinados, motivo pelo qual deve se ter conhecimento da ação de inventário para a devida penhora dos direitos, não do imóvel
- Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 17019239720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/10/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIRO.

PENHORA EFETIVADA SOBRE BEM DO ESPÓLIO. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. INDIVISIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA
. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - Cumprimento de sentença. Penhora sobre bem imóvel em inventário. Desconstituição
. Consoante se extrai do art. 1.791, parágrafo único, do CC, até a partilha, não pode o imóvel objeto de inventário em curso ser alvo de penhora relativa à dívida de um dos herdeiros, sobretudo porque, nesse interregno, a titularidade do respectivo bem pertence a terceiro, que, no caso, não integra a lide
. 2 - Penhora no rosto dos autos. Possibilidade. A jurisprudência não veda a penhora no rosto dos autos sobre bens do espólio, como forma de assegurar futura satisfação de execução contra os herdeiros, mormente porque tal constrição não incide sobre um bem individualizado, mas sobre direitos pessoais. Precedente: (Acórdão 1703567, 07105791920228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Dessa forma, é devida a desconstituição da penhora sobre o imóvel em inventário, ao passo em que deve ser mantida a penhora no rosto dos autos, já deferida e efetivada na origem. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 0737403-87.2023.8.07.0000 1795574, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Decisão que indeferiu a penhora de alugueres referentes a imóveis de titularidade dos genitores do devedor, já falecido - Inconformismo do exequente que não pode ser acolhido – Artigo 1.791 do Código Civil – Herança que, até a partilha, representa uma universalidade indivisível – Artigo 1.784 do C.C. que não afasta tal indivisibilidade – Ausente comprovação de que os alugueres estão sendo destinados ao devedor –
Dívida de herdeiro que não pode prevalecer sobre dívidas próprias do espólio
– Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 21828537920198260000 SP 2182853-79.2019.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do recorrido, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024